Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMD – Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo N.: 0704461-41.2019.8.07.000 - ED AI Embargante: ANTÔNIO OSMAR RIEGER Embargada: FUNDAÇÃO VISCONDE DE CABO FRIO Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 14315341), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora